Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-58.2020.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1001863-58.2020.8.11.0044.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Recorrida: ASTERIA TEREZIA FLACH.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou evidente que o autor faz jus ao recebimento da "Gratificação de Cursos" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga.
2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001863-58.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ASTERIA TEREZIA FLACH - CPF: 575.103.420-15 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restou evidente que o autor faz
jus
ao recebimento da "
Gratificação de Cursos
" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021